Tribunal: TJDFT
Processo: 0717007-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DA RECONVENÇÃO. EMBARAÇO. CONTAGEM DE PRAZO. EQUÍVOCO SISTÊMICO. ART. 77, INCISO IV, DO CPC. REJEITADA. LEGÍTIMA PROPRIEDADE. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, anuncia ser dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. 1.1 Nesse contexto, não pode a parte ser prejudicada por um embaraço, provocado pelo sistema eletrônico mantido por este e. Tribunal de Justiça, que projetou para outra data o marco final para apresentação da contestação ou reconvenção. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. A imissão de posse possui fundamento no art. 1.228 do Código Civil e é aquela ajuizada pelo proprietário que nunca teve a posse em face do atual possuidor que ocupa indevidamente o bem, possuindo, assim, natureza petitória e não possessória (cf. Acórdão 1267998, 07022315820178070012, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, DJE: 5/8/2020; Acórdão 1264764, 07145155720198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, DJE: 27/7/2020).

3. A eficácia dos documentos apresentados pela recorrente, em especial o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações e Responsabilidade e a Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse sobre Lote e sobre Acessões, se limitam às partes contratantes, consoante se extrai do teor do art. 221, caput, do CC, não se prestando a conferir a autora/apelante o direito real de propriedade sobre o imóvel em litígio, a fim de legitimar a pretendida imissão na posse.

4. A teor do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade de bem imóvel transmite-se por meio do registro imobiliário. 4.1 A ação intentada pela autora, ora apelante, não é via adequada para demandar a posse do imóvel, inexistindo possibilidade de deferir o pleito para imissão na posse e, consequentemente, os alugueis pretendidos.

5. Recurso conhecido e desprovido.